Tribunal: TJMT
Processo: 1020518-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020518-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Indenização por Dano Material, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), SERRANA PERFURACAO E DESMONTE DE ROCHA LTDA - ME - CNPJ: 14.671.074/0001-64 (AGRAVANTE), TURAZZI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.132.068/0006-88 (AGRAVADO), IRINEU CARLOS TURAZZI - CPF: 820.383.251-20 (AGRAVADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO DE TRÊS VEÍCULOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – VEROSSIMILHANÇA NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO NECESSÁRIO (ARTIGO 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há como deferir o pedido de tutela de urgência para determinar a busca e apreensão de veículos se liminarmente não ficou evidenciada a verossimilhança das alegações.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020518-45.2022.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Reivindicatória c/c Indenizatória, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a busca e apreensão de “
03 (três) carretas pneumáticas de perfuração de rochas perfuratrizes, modelo MW5000, com martelos acoplados, modelo MW 131LS, comando do martelo na lateral, sistema de limpeza com água e esmeril pneumático, pelo valor unitário de R$158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais)”
.

A agravante alega que o agravado (Irineu) se apropriou indevidamente de bens móveis novos, dos quais “
firmou tão somente o compromisso de realizar o transporte entre vendedora e compradora, ora agravante, aproveitando-se do transcurso para desviar a rota e destino dos mesmos”
.

Aduz que houve diversas notificações extrajudiciais, porém em todas ele permaneceu inerte.

Afirma que os agravados “
praticaram atos criminosos em face da Agravante, vindo a emitir de forma ilícita, notas fiscais de compra e venda referente aos objetos da presente demanda, quais sejam, três carretas pneumáticas de perfuração de rochas perfuratrizes, modelo MW5000, com martelos acoplados, modelo MW 131LS, comando do martelo na lateral, sistema de limpeza com água e esmeril pneumático”
.

Argui que Irineu utilizou documentos e senhas dela (agravante), a que tinha acesso à época em que fazia parte da sociedade. Acrescenta que as notas fiscais foram emitidas sem nenhuma contraprestação.

Assinala que, por conta dessa situação, não pode cumprir contratos visto que não tem o equipamento para a execução dos serviços.

Pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID. 148423178).

Contraminuta no ID. 155412683.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O deferimento de medida de urgência exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

O juízo de origem indeferiu a tutela pleiteada por se mostrar irreversível e também devido à necessidade de dilação probatória.

A agravante aponta perigo na demora e risco ao resultado útil do processo, já que passa por dificuldade financeira e precisa das três carretas perfuradoras para o exercício de suas atividades corriqueiras.

No entanto, não se verifica a verossimilhança das suas alegações.

Isso porque ela afirma que os agravados se apropriaram indevidamente desses veículos e usaram suas senhas de acesso ao sistema de emissão de Nota Fiscal Eletrônica para criarem falsamente um justo motivo para se tornarem os atuais detentores dos bens em questão, enquanto eles sustentam que firmaram contrato de parceria ou de aquisição parcial de quotas sociais da agravante, e que pagaram pelas carretas.

Os instrumentos particulares de compra e venda anexados aos autos mostram a aquisição entre agosto e setembro de 2020, pela agravante, de cinco carretas próprias para a perfuração de rocha (IDs. 81763106 e 81763107). Apesar de não conter nesses documentos a assinatura da vendedora Wolf Equipamentos de Perfuração Ltda, esta emitiu em 25/01/2021 três notas fiscais de saída para a agravante.

Os agravados mostram que em 28/04/2021 os três veículos foram entregues para ela (agravante), e reiteram a afirmação de que, por força de negociações entre as empresas autora e ré, os bens estão sob seu domínio, tendo inclusive assumido os pagamentos mensais para a vendedora.

Esse contexto não permite a desconstituição do
decisum
, visto que a documentação e as arguições apresentadas por ambas as partes não esclarecem, por ora, a que título os agravados detêm os bens em questão.

De qualquer forma, o pedido da autora, se procedente, será alcançado no final da lide, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem elementos de convicção que caracterizem a urgência não constatada nesta oportunidade.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
. (AI n. 10024133306878001, 18a Câmara Cível, TJMG, Rel. Arnaldo Maciel, julgamento em 11/03/2014, publicação em 14/03/2014, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Corte
. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.
(AI n. 70070674254, 4a Câmara Cível, TJRS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, julgamento em 26/10/2016, sem grifos no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto do
decisum
, que está, nesta hipótese, fundamentado e em consonância com a legislação de regência e com decisões anteriores tanto do juízo de origem quanto do órgão
ad quem
, não havendo na minuta recursal justificativas consistentes para autorizar a sua reforma.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023